Tribunal: TJPA
Processo: 0806402-41.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806402-41.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas;

(ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com a aplicação de fração inferior na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos, especialmente da vítima, cujo relato permaneceu harmônico e coerente em todas as fases do processo, além de corroborado por testemunhas. A confissão parcial do réu e os demais elementos probatórios reforçam a certeza da condenação. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, quando em sintonia com as demais provas.

4.

A individualização da pena seguiu os parâmetros legais, com valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime, em razão do sentimento de posse manifestado pelo réu e das sequelas psicológicas experimentadas pela vítima. A fixação da fração em 1/8 na exasperação da pena encontra respaldo na discricionariedade do magistrado e na jurisprudência, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação improvida.

Tese de julgamento
:

“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. A fixação da fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria é discricionária, desde que fundamentada.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, §13º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 689.065/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2206032/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.721.362/SE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Augusto Correa da Silva, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §13º, do Código Penal contra a vítima I.E.F.P.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, sob a alegação de que o réu se encontrava vulnerável e que não tinha dolo de cometer qualquer ato violento. Ainda, à redução da pena, com a aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena (Num. 20827320 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20827323 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 23370744 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 20827305 - Pág. 3):

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo laudo pericial acostado ao ID nº 96455317: “equimose avermelhada sobre edema traumático moderado na região do terço médio do braço esquerdo” – lesão causada por ação contundente. A autoria delitiva recai sobre o acusado, o qual provocou as lesões descritas no laudo pericial, conforme declarações prestadas pela vítima.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima IZA EVELYN FERNANDES PRINTES declarou, em síntese, que, no dia 22 de abril de 2023, foi agredida verbalmente e fisicamente pelo acusado; tiveram um relacionamento de 3 anos, mas estavam separados no dia dos fatos; que o acusado não era violento no início do namoro, mas depois começou a ficar agressivo quando bebia; no dia do ocorrido, o réu tinha ido na delegacia com um vizinho dele – com o qual a vítima teve um breve relacionamento; que o réu invadiu o Instagram da vítima e viu conversas dela com o mencionado vizinho; que depois disso passou a perseguir a vítima, chegando a dizer que ia se matar; que o réu fazia chantagem emocional; nesse contexto, no dia 22 de abril de 2023, foi xingada e agredida pelo réu, com socos e chutes; que os chutes machucaram seu braço; que a vítima caiu no chão e não sabe mais o que aconteceu.

A prova testemunhal produzida em juízo, registrada em gravação de vídeo nos ID ́s nº 108678362, 108678361 e 108678358, confirmou boa parte dos fatos narrados pela vítima, reforçando a credibilidade das suas palavras.

Em seu interrogatório, o acusado Carlos Augusto Correa da Silva confessou o crime; declarou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, confirmando que agrediu fisicamente; sobre o motivo, afirma que estava de cabeça quente, pois no dia anterior a vítima tinha ficado com outra pessoa em uma festa; que começaram a brigar em razão disso; que a vítima foi embora da festa, deixando o acusado sozinho lá; confirma que deu um chute no braço da vítima, bem como que a agrediu verbalmente, com xingamentos; nega ter dado socos na vítima, declara que foram apenas chutes.

Assim, não resta dúvida sobre a autoria delitiva, ante a confissão do acusado e a narrativa sólida dos fatos pela vítima.

Registro, por oportuno, que a narrativa dos fatos pela vítima, em juízo, é idêntica à que consta no seu depoimento perante a autoridade policial, vale dizer: suas declarações são harmônicas e coerentes entre si, e foram confirmadas pela informante ouvida em juízo. Noutro giro, as declarações do acusado são inverossímeis, não conseguindo demonstrar qualquer nexo de causalidade entre sua versão dos fatos e a natureza das lesões descritas no laudo pericial constante dos autos.

Não se pode esquecer ainda que, nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros, o depoimento da vítima é de especial valor para a elucidação dos fatos e, quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos, se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará. Vejamos:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §13º, do Código Penal, contra a vítima
I.E.F.P.

Enfatizo, ainda, que, perante o juízo, vítima, testemunhas e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos - conquanto o último tenha se restringido ao ato chutar aquela, mas somente para afastá-la, sem a intenção de lesionar. Entretanto, de modo diverso evidenciam as lesões descritas no laudo pericial de Num. 20827061 - Págs. 1 a 2.

Assim sendo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria ata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

03 – REFORMA DA FRAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS PARA 1/8.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 20827310 - Págs. 4 a 5):

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos seguros para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime merece valoração negativa, vez que o réu agrediu a vítima em razão de sentimento de posse, mesmo após o término do relacionamento. As circunstâncias merecem valoração neutra. As consequências do delito merecem valoração negativa, ante as sequelas psicológicas que a vítima sofreu, conforme declarou no seu depoimento em juízo. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 1 a 4 anos.

À vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, observo a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), razão pela qual reduzo a pena base em 1/6, ficando a pena intermediária dosada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a PENA DEFINITIVA no mesmo patamar da pena intermediária.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

(...)<sic>

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os motivos (sentimento de posse sobre a vítima) e as consequências do delito (sequelas psicológicas causadas na vítima - que, inclusive, observo que,em juízo, mostrou muito abalada emocionalmente ainda, com dificuldade de relatar o ocorrido). Tudo de acordo com a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para corroborar:

(...)

VI - Quanto aos motivos, a pena-base não merece reparos, tendo em conta que a fundamentação delineada pelo juízo sentenciante para a prática das ameaças "se deram pelo fato da vitima Carolina não aceitar imposições do acusado e não querer mais o relacionamento, bem como
pelo sentimento de 'posse' e até de 'vingança'", justificando a negativação da vetorial.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2206032 ES 2022/0284580-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

I - Como consignado na decisão vergastada, correta a dosimetria da pena, pois "O trauma suportado pelo Ofendido não pode ser confundido com o abalo psicológico, devendo ser especificado, de maneira a justificar a exasperação da pena-base sob esse aspecto, de forma concreta em que consistiu o suposto dano emocional, o que se deu na espécie, tendo em vista que o trauma sofrido pela Vítima [...]" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE, Sexta Turma, Relª. Minª.

Laurita Vaz, DJe de 19/08/2020).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.721.362/SE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Desse modo, considerando mínimo e o máximo da pena em apreço (1 a 4 anos de reclusão), a presença de dois vetores judiciais negativos, preservo a pena basilar em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, foi utilizado o parâmetro de 1/8, sendo inócuo o pedido da defesa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo diminuída a apena em 1/6, restando em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que foi arbitrada, definitivamente em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial, preservo a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/03/2025